Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que “o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
2. Localizando o veículo no pátio do Detran-DF, o autor foi intimado e não manifestou interesse na apreensão.
3. Não há utilidade na dilação de prazo para vistoria e manifestação sobre o bem. A justificativa para o pedido de dilação foi apresentada somente na fase recursal. Não houve excesso de rigor na sentença.
4. Na hipótese, a ausência de manifestação de interesse na apreensão do bem autoriza a extinção do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.